Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Revogação de penhora sobre cota-parte de imóvel. Alegação de fraude à execução. Pleito de exibição de documentos. Desnecessidade. Ônus probatório do credor. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a penhora incidente sobre cota-parte de imóvel, sob o fundamento de inexistirem indícios de fraude à execução. A agravante sustenta a necessidade de acesso a documentos da transação imobiliária, a fim de instruir eventual pedido de reconhecimento de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a exibição judicial de documentos relativos à alienação do imóvel para fins de apuração de eventual fraude à execução e (ii) estabelecer se a revogação da penhora sobre o bem deve ser mantida diante da ausência de indícios de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude à execução se configura quando o devedor, ciente da existência de demanda capaz de levá-lo à insolvência, aliena ou onera bens, frustrando o direito do credor, nos termos do art. 792 do CPC.
4. Conforme a Súmula 375 do STJ, a caracterização da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a demonstração da má-fé do terceiro adquirente.
5. A comprovação da alienação e das averbações pertinentes pode ser obtida diretamente nos registros públicos (escritura pública e matrícula imobiliária), não sendo necessária decisão judicial de exibição de documentos particulares, uma vez que tais elementos são de livre acesso ao credor.
6. O ônus da prova da fraude recai sobre o credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo o princípio da cooperação processual ser invocado para transferir à parte contrária ou ao juízo tal incumbência.
7. Inexistindo prova de má-fé da adquirente ou de atos de constrição anteriores ao registro da alienação, mantém-se a decisão que revogou a penhora sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exibição judicial de documentos relativos à compra e venda de imóvel não é necessária quando o credor pode obter as informações relevantes diretamente no registro imobiliário. 2. O ônus de comprovar a ocorrência de fraude à execução recai sobre o credor, que deve demonstrar o registro prévio da penhora ou a má-fé do adquirente. 3. A ausência de indícios de fraude ou de prova de má-fé justifica a revogação da penhora sobre o bem alienado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 792, I a V e §1o; CC, art. 108. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 2014356, 0703039-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025.